Tribunal: CARF
Processo: 10166.720008/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720008/2016-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.403 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
SCHIRLENE FONSECA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF (TEMA 808) E DO STJ (TEMA 878). REPERCUSSÃO GERAL E
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO DEFINITIVA.
ARTIGO 99 DO RICARF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros
devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza
da verba que está sendo paga, de acordo com o Tema de Repercussão Geral
808 do STF e Tema Repetitivo 878 (STJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a
título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Thiago Alvares Feital, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720008/2016-22
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720008/2016-22

Trata-se de recurso voluntário (fls. 352/360) interposto contra decisão no acórdão
12-90.373 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) de fls. 325/342, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o
crédito tributário formalizado na Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa
Física, lavrada em 01/12/2015, no montante de R$ 178.726,50, já incluídos multa de ofício
(passível de redução) e juros de mora (calculados até 30/11/2015), com a apuração das seguintes
infrações: “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista”, no montante de R$ 342.632,99, com IRRF de R$ 18.429,36, “Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte” no montante de R$ 30.715,60 e “Omissão de
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva” no montante de R$
228.422,00 com IRRF de R$ 12.286,24 (fls. 74/85), em decorrência da revisão da declaração de
ajuste anual do exercício de 2011, ano-calendário de 2010, entregue em 28/04/2011 (fls. 86/91).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no acórdão recorrido
(fl. 327):
Trata-se de processo de Impugnação de lançamento apresentada pela interessada em
04/01/2016 e encaminhado para esta Turma de Julgamento. O lançamento de ofício é
relativo à Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010, no
qual se apurou saldo de imposto de renda suplementar no valor de R$ 81.095,56. A
ciência do lançamento deu-se em 04/12/2015, fl. 97.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
(...)
Da Impugnação
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou impugnação em 09/01/2016
(fls. 03/07 e 19/45), acompanhada de documentos (fls. 08/18 e 46/73), com os seguintes
argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 327/328):
(...)
A interessada apresentou sua impugnação, fls. 05/07 e 19/45 alegando, em apertada
síntese, que:
 A Impugnante é portadora de moléstia grave e faz jus a isenção de Imposto de Renda.
 Quanto à infração de compensação indevida afirma que o valor refere-se a IRRF
incidente sobre verbas recebidas em virtude de ação judicial.
 Suscita nulidade do lançamento em função da autoridade lançadora não haver
observado o principio da verdade material dos fatos e documentos apresentados pela
contribuinte.
 Trás entendimento exarado pelo STJ.
 Entende que os juros moratórios incidentes sobre o atraso no pagamento das
remunerações recebidas acumuladamente são isentas de tributação, por tratarem-se de
verbas indenizatórias. Apresenta doutrina neste sentido.
 A obrigação pela retenção do imposto, que entende não ser devido, é da fonte
pagadora, sendo assim, a RFB não pode responsabilizar a impugnante pela não
retenção. Tendo ocorrido, inclusive, a determinação judicial para tal.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720008/2016-22

 Considerando que a fonte pagadora seria a responsável pela retenção do IRRF, não é
passível de cobrança de multa de ofício e juros de mora à impugnante, uma vez que esta
não seria o sujeito passivo responsável pelo cumprimento da obrigação.
 Alega que a RFB teria presumido fraude por parte da contribuinte, citando a Sumula
no 14 do CARF, conclui que não pode haver a aplicação de multa de ofício por não
estarem presentes os requisitos necessários.
 O Fisco teria sido responsável pela confirmação de informações, conforme despacho
do Tribunal Regional do Trabalho – 10a Região (fl. 70), e por tal razão não caberia a
RFB questionar tais cálculos.
 Os rendimentos recebidos acumuladamente no período de janeiro e julho de 2010,
devem ser tributados sob o regime de competência e não de caixa em respeito ao
principio da isonomia.
Entendendo não estar reunido no processo todos os elementos para formação da
convicção do julgador, este processo retornou a unidade de origem para que fosse
informado o número de meses/período a qual se referiu a aludida ação trabalhista, fl.
101/102.
Foram juntados, pela unidade de origem, aos autos os documentos de fls. 103/197, às
fls. 198/228 diligência realizada pela fiscalização junto à empresa Terracap e às fls.
229/236 a informação fiscal com conclusões. Em apertada síntese, concluiu que o
número de meses seria de 12 meses para cada parcela (fls. 235/236).
Cientificada do resultado da diligência em 03/11/2016, fl. 242, a interessada apresentou
às fls. 245/255 suas ponderações, que em suma, reiterou seu entendimento já explicitado
em sua impugnação. Alegando que é isenta de tributação por ser portadora de moléstia
grave, que os juros moratórios são isentos da incidência do imposto de renda, quanto a
responsabilidade pelo recolhimento do IRRF pela fonte pagadora, tributação dos
rendimentos recebidos antes de 28/07/2010 pela forma especial, tributação exclusiva de
fonte e por fim que a falta de opção pela forma de tributação caracteriza mero erro no
preenchimento da DIRPF.
O processo retornou a nova diligência, para esclarecimento sobre qual período a ação
trabalhista se referiu, fls. 259/260, conforme trechos a seguir:
Às fls. 263/314 a unidade de origem juntou os documentos angariados na respectiva
diligência, à fl. 317, constou a ciência do resultado pela interessada, em 22/06/2017.
A contribuinte juntou suas considerações às fls. 321/323, reiterando suas colocações
anteriores.
Da Decisão da DRJ
A 11a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 22 de agosto de 2017, no acórdão no 12-
90.373, julgou a impugnação procedente em parte, para, após o reajuste da base de cálculo e
considerar como sendo de 113 o número de meses1 relativo a Rendimentos Recebidos

1 Conforme relatado pelo juízo a quo no acórdão (fls. 336/337):
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720008/2016-22

Acumuladamente – Tributação Exclusiva. Em decorrência dos ajustes foi apurado um saldo de
imposto a pagar de R$ 44.875,65 (fls. 325/342). Abaixo segue reproduzida a ementa do acórdão
(fls. 325/326):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em nulidade do lançamento. O princípio da verdade
material, que rege o Processo Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova
das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
A isenção do Imposto de Renda concedida aos portadores de moléstia grave cuja
condição esteja devidamente comprovada por laudo oficial, só se aplica aos proventos
de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive no que se refere aos rendimentos
recebidos acumuladamente em decorrência de ação na Justiça.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - JUROS MORATÓRIOS
Por expressa disposição da legislação tributária, há incidência de imposto de renda
sobre os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações correspondentes às verbas tributáveis percebidas por meio de ação
judicial.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente deve observar ao regime de
competência, tendo em vista o entendimento do STF quanto à inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei n° 7.713, de 1988, e a determinação contida no art. 19 da Lei no 10.522,
de 2002. Assim, não deve prevalecer o lançamento de omissão de rendimentos nos
termos descritos na peça fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.

De acordo com o acordo firmado entre as partes, fl. 53/59 e planilha de fl. 205, caberia ao sujeito passivo o
recebimento de R$ 828.589,26, fl. 63, sendo que deste valor, e devem ser excluídos da base de cálculo, fl. 65 R$
259.012,79:
FGTS com juros – R$ 56.892,41
Honorários sobre o principal – R$ 43.287,17
Honorários sobre os juros – R$ 157.354,01
Honorários sobre FGTS – R$ 1.479,20
Foi retido do sujeito passivo, R$ 11.508,91 relativos à previdência oficial e R$ 30.715,59 de IRRF, tendo sido
apurado o valor líquido de R$ 528.831,12.
Considera-se valor bruto para efeitos de calculo do imposto de renda o somatório do valor líquido recebido, somado
aos valores descontados de previdência oficial e IRRF, ou seja R$ 571.055,63.
Ficou acordado entre as partes litigantes que o rendimento seria pago em 8 parcelas, conforme ata de audiência de
fls. 67/69.
A seguir elaboramos um demonstrativo da base de cálculo do RRA em função das parcelas recebidas, de acordo
com o demonstrativo de fl. 205:
(...)
Assim, concluímos conforme a conclusão da autoridade lançadora acerca da diligência efetuada, fls. 306/310, que
deve ser considerada a ação referente ao período de setembro de 1986 a abril de 1995, acrescido de 9 meses
relativos à 13o, ou seja 113 meses, fls. 306/309.
(...)
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720008/2016-22

A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte e recolhimento do tributo
não exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, no que tange ao
oferecimento desse rendimento à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ em 11/09/2017 (AR de fl. 348)
e interpôs recurso voluntário em 09/10/2017 (fls. 352/360), acompanhada de documentos (fls.
361/368), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
1. TEMPESTIV1DADE
2. DOS FATOS
3. DO DIREITO
3.1. Da Não Incidência de Imposto de Renda sobre Juros de Mora
3.2. Da Sistemática de Tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
4. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera
e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado, bem como, determinar a restituição do IRRF
recolhido pela fonte pagadora dos rendimentos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
No recurso voluntário, a Recorrente insurge-se alegando a não incidência de
imposto de renda sobre juros de mora e, em decorrência, a inexistência de qualquer imposto a
pagar, devendo ser restituído à interessada o IRRF recolhido, conforme calculado pelo programa
IRPF/2010.
Do Caráter Indenizatório dos Juros de Mora
Quanto ao caráter indenizatório dos juros de mora, a tese firmada pelo STF, no
âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no 855.091/RS, com repercussão geral -
Tema 808 - ocorrido em 15/03/20214, é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI n°
10167/2021/ME, no qual dispensa as contestações e recursos quanto a essa matéria.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 09/10/2021.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720008/2016-22

Por sua vez, no âmbito do REsp 1.470.443/PR, Tema Repetitivo 878, com trânsito
em julgado em 15/12/2021, se discutiu a regra geral de incidência do imposto de renda sobre
juros de mora, com foco nos juros incidentes sobre benefícios previdenciários pagos em atraso,
tendo sido firmada a seguinte tese:
1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a
incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que,
excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n.
855.091 - RS;
3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora
aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR -
Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF e STJ deve ser aqui reproduzido por
força do artigo 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n°
1.634 de 21 de dezembro de 2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(...)
Nesse sentido, merece acolhida o pleito do contribuinte neste ponto, devendo ser
excluídos da base de cálculo do tributo lançado, o montante recebido a título de juros
compensatórios pelo recebimento em atraso de verba decorrente do exercício de cargo ou
função.
Da Sistemática de Tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
A contribuinte aduz que o acórdão recorrido acertadamente considerou que a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pela Recorrente, no ano calendário de
2010, deva se dar exclusivamente na fonte (com retenção pela fonte pagadora), calculado sobre o
montante dos rendimentos pagos mediante a utilização da tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês de recebimento. No entanto, incluiu os juros
de mora na base de cálculo do IR.
Relata que, com o auxilio do Programa de IRPF 2010, elaborou cálculos e
constatou não haver qualquer imposto a pagar, mas ao contrário, há valor a ser restituído à
interessada em relação ao IRRF pago pela fonte pagadora.
O pedido da Recorrente é consequência direta do recálculo do tributo, com a
exclusão da base lançada, do montante recebido a título de juros de mora pelo pagamento em
atraso de verbas de natureza alimentar, de modo que não há como, neste momento, determinar a
restituição do IRRF recolhido pela fonte pagadora dos rendimentos.
Conclusão
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720008/2016-22

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir, da base de cálculo do tributo devido, o montante
recebido a título de juros moratórios decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 381
DF CARF MF
Original